Tribunal: TJPA
Processo: 0814289-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814289-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814289-98.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA (ADVOGADO: FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JÚNIOR- OAB/PA

7.855)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA GENITORA DE CRIANÇA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DA FILHA. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814289-98.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA (ADVOGADO: FERNANDO DO VALE JÚNIOR- OAB/PA

7.855)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA
, representada pelo ilustre advogado Dr. Fernando Vale Júnior, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da VEP da região metropolitana de Belém (Num. 21723195 - Págs. 1-6), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, para cuidar de filho menor de 12 anos, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000046-12.2024.8.14.0401.

Aduz a agravante, que o pedido de prisão domiciliar merece ser acolhido, em razão de ter filha com 08 (oito) anos de idade, sendo a única cuidadora e provedora da menor. Ao final, pugna pelo total provimento recursal (Num. 21723201 - Págs. 1-5).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo improvimento do recurso, haja vista que as alegações da agravante seriam desprovidas de fundamento legal, tendo em vista que a agravante cumpre pena por estupro de vulnerável e, segundo relatório do Conselho Tutelar, a criança está sendo muito bem cuidada pela família extensa (Num. 21723194 - Págs. 1-3).

Decisão mantida (Num. 21723196 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Num. 22939394 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal, porém adianto que a pretensão não merece acolhimento.

Explico.

Consoante relatado, inconformada, a apenada interpôs o presente agravo em execução, requerendo em suas razões recursais, a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, por ser genitora de uma menina 08 anos de idade, pois segundo a recorrente é pessoa indispensável aos cuidados da infante.

A Corte Constitucional, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar “(....) de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, (...)
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
(HC n. 143.641/SP, Ministro Nome, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes da Corte Superior no mesmo diapasão.

Ademais, o CPP, com as alterações promovidas pela Lei n.º 13.769/2018, passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência,
desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP).

Contudo, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).

Assim, apenas excepcionalmente se admite a concessão da benesse às presas dos regimes fechado e semiaberto, quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária, e, que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência.

Não se olvida ainda, a ressalva, se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar à ré, em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020).

Essa possibilidade de concessão da prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, somente é admitida, havendo excepcionalidade do caso concreto que imponha fundamento fático para tanto, o que tem sido reconhecido pelas Cortes Superiores.

Verifica-se no caso concreto, que a agravante não se enquadra nos termos definidos como de situação absolutamente excepcional a concessão de prisão domiciliar, mesmo em regimes mais severos de execução penal, já que se encontra cumprindo pena definitiva, em regime inicial fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável.

Analisando os autos, identifica-se que a menor não está desamparada e possui condições de vida digna, embora desprovidos da convivência materna, e ainda, que não apresenta situação de vulnerabilidade social ou financeira, que possa justificar a prisão domiciliar de sua genitora.

A decisão recorrida, aponta que o: “
Relatório de Visita Domiciliar feita pelo Conselho Tutelar (seq.23 – SEEU) demonstra que o argumento da Defesa, de que a apenada seria a única cuidadora e provedora da menor, não se sustenta, uma vez que está sendo muito bem assistida por sua família extensa
”.

Assim, no juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, a prisão domiciliar não se apresenta proporcional, adequada e necessária
in casu
, já que a presença da mãe não é imprescindível para os cuidados da criança.

Muito embora, a infante deseje a presença da agravante no ambiente familiar, é de se ver que mesmo em sua ausência, sua prole vem sendo devidamente amparada e cuidada por seus familiares, não restando demonstrado que ela seja imprescindível para os cuidados e sustento pessoal da menor. É o quanto basta para indeferir o pedido.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO.
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PER SALTUM. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO DECIDID O PELO STF NO HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. REEXAME. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Esta Corte de Justiça entende que no âmbito da execução definitiva da pena, para fins de concessão de prisão domiciliar, se faz necessário que haja a efetiva demonstração da indispensabilidade do apenado aos cuidados do filho menor, o que não é a hipótese dos autos, pois, de acordo com o consignado pela Corte de origem, as crianças estão sendo assistidas pelos familiares, ressaltando que a apenada praticava os delitos em sua residência, circunstância que coloca em risco os menores. Precedentes.

2.
Tendo sido consignado pelas instâncias ordinárias a ausência de demonstração da indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, inviável desconstituir tal premissa por esta Corte em sede de habeas corpus diante da impossibilidade de revolvimento fático probatório
.

3. Agravo Regimental no habeas corpus improvido. (STJ. AgRg no HC n. 704.209/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). Grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME FECHADO. PEDIDO
PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADO DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE
. A prisão domiciliar, em princípio, é um benefício concedido ao condenado que cumpri pena em regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do artigo 117 da Lei de Execução Penal.
Excepcionalmente, contudo, é possível em regime mais severo, quando devidamente comprovado que a sua presença é indispensável à sobrevivência digna de seus filhos menores.
No caso dos autos a agravante não preenche os requisitos do artigo citado, portanto, não faz jus a ser agraciada com a prisão domiciliar, não havendo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0809395-50.2022.8.14.0000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal).

Ante o exposto, conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a decisão agravada, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 04/12/2024